Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS. ART. 327, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CRIANÇA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a cumulação dos pedidos de revisão de alimentos e alteração do regime de visitas, sob alegação de incompatibilidade entre os ritos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a cumulação dos pedidos de revisão de alimentos e de alteração do regime de visitas, ainda que submetidos a ritos processuais distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cumulação é expressamente permitida pelo art. 327, § 2o, do CPC, desde que adotado o procedimento comum e inexistente incompatibilidade entre os pedidos.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a tramitação conjunta de pedidos relacionados ao direito de família, considerando princípios como celeridade, economia processual e proteção integral da criança.
5. Os pedidos de majoração dos alimentos e de alteração do regime de visitas foram deduzidos de forma conjunta, voltados ao mesmo réu, e submetidos ao juízo com competência para ambas as matérias e sem opção pelo rito especial da Lei no 5.478/68.
6. Não há prejuízo presumido à incapaz na tramitação conjunta das pretensões, uma vez que a criança já percebe os alimentos, de modo que a majoração não interfere na satisfação de suas necessidades imediatas. Eventual necessidade de instrução para decidir sobre a alteração do regime de convivência não prejudicará a alimentanda, enquanto postergar a falta de avaliação do regime de visitas poderia sim gerar riscos à sua proteção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a cumulação dos pedidos de revisão de alimentos e modificação do regime de visitas, desde que adotado o procedimento comum. 2. A exclusão de um dos pedidos por alegada incompatibilidade de ritos contraria os princípios da economia processual e da proteção integral da criança.”